Tribunal: TJDFT
Processo: 0721793-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-10-19
Data de publicação: 2022-10-28

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE LOCAÇÃO NÃO RESIDENCIAL. SHOPPING CENTER. PONTO COMERCIAL. REPASSE. ANUÊNCIA DO LOCADOR. NECESSIDADE. PREVISÃO CONTRATUAL. PACTA SUNT SERVANDA. TERMO DE RESCISÃO. VALIDADE. AUSÊNCIA DE VÍCIO. ÔNUS DA PROVA. FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DA AUTORA NÃO DEMONSTRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil, incumbe ao autor provar o fato constitutivo do seu direito, ao passo que ao réu cabe a prova dos fatos relacionados à existência de evento impeditivo, modificativo ou extintivo do pretenso direito.
2. Havendo cláusula expressa acerca da necessidade de anuência do locador para a transferência do ponto comercial, não há abusividade da conduta pela não efetivação do repasse pretendido pelo locatário.
3. O art. 54 da Lei 8.245/91 dispõe que “Nas relações entre lojistas e empreendedores de shopping center, prevalecerão as condições livremente pactuadas nos contratos de locação respectivos e as disposições procedimentais previstas nesta lei”, cuja previsão está em consonância com o princípio pacta sunt servanda.
4. A coação a inquinar de nulidade a vontade do locatário é aquela que causa fundado temor de dano iminente e considerável à sua pessoa, à sua família, ou aos seus bens, o que não se verificou no caso em exame.
5. No caso concreto, a parte autora não logrou êxito em comprovar conduta da parte ré determinante para a extinção do contrato locatício, bem como a existência de abusividade na sua conduta, afastando a pretensão de inversão das penalidades contratuais e a indenização por danos materiais.
6. Apelação conhecida e não provida. Unânime.